Tribunal: TJDFT
Processo: 0704060-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0704060-71.2021.8.07.0000 AGRAVADO: DALVINA ROSA BATISTA DE SOUSA AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por DALVINA ROSA BATISTA DE SOUSA (processo n. 0701431-24.2021.8.07.0001), que deferiu a tutela liminar de urgência “para determinar que a ré, NO PRAZO MÁXIMO DE TRÊS DIAS, autorize a cobertura do procedimento médico prescrito e necessário ao enfrentamento do quadro da paciente (Troca Valvar Aórtica Transcateter - TAVI), com os materiais e insumos necessários, nos moldes da manifestação do médico responsável (ID 81534961 – p. 2/5), sob pena de multa diária...” Em apertada síntese, aduz a agravante que é entidade de autogestão, não se lhe aplicando o Código de Defesa do Consumidor, de modo que não há falar em negativa arbitrária de cobertura à segurada, pois o tratamento requerido não está previsto no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), rechaçando a prática de ato ilícito e alertando, no caso específico, para os “riscos associados ao uso da tecnologia, destacando-se o óbito, AVC e lesões vasculares, além do aumento do risco relativo de morte, após a cirurgia nos primeiros 30 dias”. Aponta, então, a possibilidade de sofrer lesão grave de difícil reparação, porquanto arcará com o alto custo do tratamento, bem como a plausibilidade dos fundamentos recursais, para pedir a atribuição a suspensão da eficácia da decisão agravada. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, em que pese aos fundamentos da recorrente, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão combatida, haja vista, sobretudo, a aparente suficiência de elementos trazidos nos documentos apresentados no bojo da ação originária para moldar a necessidade da realização do tratamento prescrito à autora e, assim, justificar o deferimento da tutela de urgência, com as vênias devidas. A rigor, do processo originário e da decisão agravada colhem-se informações que se revelam, mesmo num juízo de cognição sumária, minimamente suficientes para a indicação clínica do tratamento em questão e a sua premente necessidade para o quadro da paciente. Confira-se o teor da decisão ora impugnada: No caso em apreço, os documentos acostados, sobretudo o relatório médico de ID 81534961 – p. 2/5, comprovam o diagnóstico, a necessidade e a emergência do procedimento médico prescrito, que estaria - por força do estado de saúde e da idade da paciente - a demandar a realização de método terapêutico (Troca Valvar Aórtica Transcateter - TAVE) em razão do alto risco cirúrgico. Não se colhe, assim, ao menos em análise prefacial, razoabilidade para justificar a recusa da ré em autorizar a cobertura do procedimento médico, sobretudo à míngua de qualquer fundamentação - clara e específica - que possa corroborar a alegada desconformidade do pedido médico. A recusa, ao revés, é extremamente singela e lacônica, conforme se colhe do documento de ID 81534965, a denotar que sequer teria sido permitida ao usuário a mera complementação, ou mesmo a simples retificação de um possível erro material, em conduta demasiadamente formalista, gravosa e aparentemente desprovida de razoabilidade, sobretudo quando considerado o delicado quadro de saúde da paciente e a possibilidade de esclarecimentos complementares, antes que houvesse, tal como se deu na espécie, uma categórica negativa. Por outro lado, sublinhe-se a possibilidade de reparação posterior das verbas destinadas ao custeio da medicação, em caso de provimento judicial favorável à administradora do plano de saúde, em que pese o elevado valor respectivo. Desse modo, tenho que a matéria há de ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após regular tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator